Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ADOLESCENTE CONDENADO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LATROCÍNIO TENTADO. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE. REGISTRO DE SEIS FUGAS DA INSTITUIÇÃO E PRÁTICA DE OUTRAS INFRAÇÕES GRAVES. DECISÃO MANTIDA.
1 Adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade por praticar ato infracional equivalentes ao crime do artigo 157, § 3o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal. Durante a execução da medida cumpriu dois períodos de internação-sanção e se evadiu seis vezes, levando o Juiz a substituir a medida de semiliberdade por internação estrita.
2 Os artigos 43, da Lei 12.594/2012, e 113 combinado com 99 e 100, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), permitem a substituição de uma medida socioeducativa por outra mais amena ou mais gravosa, conforme as necessidades pedagógicas do menor, a sua capacidade de adaptação ao programa e o estrito cumprimento das atividades propostas.
3 A regressão da medida socioeducativa tem como limite a internação-sanção pelo prazo máximo de três meses quando o ato praticado pelo menor não se enquadra no artigo 122, incisos I e II, da Lei 8.069/90. Tratando-se de ato cometido com violência real a pessoa, permite-se a substituição da medida de semiliberdade por internação por prazo indeterminado, A contumácia do menor, infenso à pedagogia da sanção e teimoso em delinquir depois de punido, justifica a regressão para a medida mais gravosa.
4 Recurso não provido.